Tribunal: STJ
Processo: 1012272-82.2019.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493114 - SP(2023/0400628-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
JADE PIRES DE FRANÇA - SP417940
ALANA MIRELLA BORGES DO NASCIMENTO - SP443816
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS
: EDUARDO PROTTI DE ANDRADE - SP218714
MARIANE MACEDO MATIOLA - SP348092
MARCELO ELIAS VALENTE - SP309489
SAMEA SAMIDI SANTOS - SP369976
VITOR CRUZ DE OLIVEIRA - SP423694
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA EM LOTEAMENTO FECHADO.
PREVALÊNCIA DE RESTRIÇÕES INTERNAS E IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
invocação de dispositivos constitucionais fora das hipóteses do
III,
art. 105,
utilização de lei municipal, ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
ausência de ofensa ao
o, § 1o, da
e ao
do CC,
art. 4
Lei n. 6.766/1979
art. 1.228
incidência da Súmula n. 7 do STJ e impossibilidade de majoração de honorários do
§ 11, do CPC.
art. 85,
2. A controvérsia versa sobre ação demolitória relativa a obra irregular em
loteamento fechado, com pedido de paralisação, apuração das irregularidades e
demolição parcial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinou o
desfazimento da edificação irregular em 120 dias, sob pena de demolição às
expensas da ré, e fixou custas, despesas, honorários periciais e advocatícios por
equidade.
Documento eletrônico VDA54868944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bb442e8-0c47-464e-9b1d-ac4349827a44

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentou a exigibilidade
das restrições internas do loteamento e a irrelevância da aprovação municipal, e
majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por ausência de enfrentamento de
teses centrais, omissão quanto à extensão da demolição, princípio da adstrição ao
pedido e desatenção a precedente do STJ; e (ii) saber se houve afronta ao
o, §
art. 4
1o, da
e ao
do CC, por suposto afastamento da
Lei n. 6.766/1979
art. 1.228
competência municipal e restrição desproporcional ao direito de propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem
enfrentou os pontos essenciais, com fundamentação clara e suficiente, não havendo
omissão, contradição ou obscuridade.
7. A irregularidade da construção foi reconhecida com base em prova pericial
conclusiva; a revisão das conclusões demandaria reexame fático-probatório, o que
é vedado em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. Fundamentos calcados em direito local não são passíveis de análise na via
especial, aplicando-se por analogia a Súmula n. 280 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e decide de forma fundamentada. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório na
discussão sobre a regularidade da obra. 3. Aplica-se por analogia a Súmula n. 280
do STF para afastar a análise de matéria de direito local em recurso especial.”
o, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979, art. 4
art. 1.228;
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, 85, §§ 8o, 11.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 280.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54868944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bb442e8-0c47-464e-9b1d-ac4349827a44

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6bb442e8-0c47-464e-9b1d-ac4349827a44

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493114 - SP(2023/0400628-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
JADE PIRES DE FRANÇA - SP417940
ALANA MIRELLA BORGES DO NASCIMENTO - SP443816
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS
: EDUARDO PROTTI DE ANDRADE - SP218714
MARIANE MACEDO MATIOLA - SP348092
MARCELO ELIAS VALENTE - SP309489
SAMEA SAMIDI SANTOS - SP369976
VITOR CRUZ DE OLIVEIRA - SP423694
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA EM LOTEAMENTO FECHADO.
PREVALÊNCIA DE RESTRIÇÕES INTERNAS E IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
invocação de dispositivos constitucionais fora das hipóteses do
III,
art. 105,
utilização de lei municipal, ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
ausência de ofensa ao
o, § 1o, da
e ao
do CC,
art. 4
Lei n. 6.766/1979
art. 1.228
incidência da Súmula n. 7 do STJ e impossibilidade de majoração de honorários do
§ 11, do CPC.
art. 85,
2. A controvérsia versa sobre ação demolitória relativa a obra irregular em
loteamento fechado, com pedido de paralisação, apuração das irregularidades e
demolição parcial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinou o
desfazimento da edificação irregular em 120 dias, sob pena de demolição às
expensas da ré, e fixou custas, despesas, honorários periciais e advocatícios por
equidade.
Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentou a exigibilidade
das restrições internas do loteamento e a irrelevância da aprovação municipal, e
majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por ausência de enfrentamento de
teses centrais, omissão quanto à extensão da demolição, princípio da adstrição ao
pedido e desatenção a precedente do STJ; e (ii) saber se houve afronta ao
o, §
art. 4
1o, da
e ao
do CC, por suposto afastamento da
Lei n. 6.766/1979
art. 1.228
competência municipal e restrição desproporcional ao direito de propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem
enfrentou os pontos essenciais, com fundamentação clara e suficiente, não havendo
omissão, contradição ou obscuridade.
7. A irregularidade da construção foi reconhecida com base em prova pericial
conclusiva; a revisão das conclusões demandaria reexame fático-probatório, o que
é vedado em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. Fundamentos calcados em direito local não são passíveis de análise na via
especial, aplicando-se por analogia a Súmula n. 280 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e decide de forma fundamentada. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório na
discussão sobre a regularidade da obra. 3. Aplica-se por analogia a Súmula n. 280
do STF para afastar a análise de matéria de direito local em recurso especial.”
o, § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979, art. 4
art. 1.228;
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, 85, §§ 8o, 11.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 280.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D.Z.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ofensa a dispositivos constitucionais fora das hipóteses do
III, por utilização de Lei Municipal como fundamento recursal, por
art. 105,
Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

ausência de violação do
II e § 1o, IV e VI, e do
II, parágrafo
art. 489,
art. 1.022,
único, II, do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de violação
do
o, § 1o, da
e do
do Código Civil, por
art. 4
Lei n. 6.766/1979
art. 1.228
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por impossibilidade de análise, neste
momento, de pedido de majoração de honorários do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil (fls. 638-641).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não supera o ônus
da dialeticidade, insiste na falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), na
inexistência de violação do
e do
do Código de Processo Civil, na
art. 489
art. 1.022
vedação ao reexame fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), e requer a condenação
da agravante por litigância de má-fé com majoração da multa para 10% e a
majoração dos honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil
art. 85,
(fls. 656-658).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação demolitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 565):

Ação demolitória – Procedência dos pedidos – Condições da ação preenchidas
– Adequação da via eleita para a satisfação da pretensão da autora – Inocorrência da
perda superveniente do objeto – Obra irregular edificada em loteamento fechado –
Construção em desacordo com as limitações estabelecidas no regulamento interno
do loteamento – Exigibilidade das restrições impostas pela associação ao direito de
construir – Irrelevância do cumprimento das normas municipais ou aprovação dos
órgãos públicos competentes – Dever do proprietário de observância do diploma
legal e contratual, ainda que o último seja mais rigoroso – Laudo pericial conclusivo
sobre a inadequação da obra efetivada pela ré – Demonstração inequívoca das
irregularidades na construção – Legitimidade das medidas de saneamento mediante
a demolição dos vícios constatados – Precedentes deste Tribunal de Justiça –
Sentença mantida – Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
622):

Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados e enfrentados de
forma explícita, razoável e suficiente – Insatisfação dirigida contra o resultado
adotado, mediante manifestação do inconformismo contra a própria essência da
motivação fática e do conteúdo jurídico utilizados pela turma para a formação do
convencimento – Impropriedade da via eleita fins de reversão
modificação da
e/ou
conclusão do julgado – Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, inciso IV e 1.022, II, parágrafo único, inciso II, do Código
de Processo Civil, porque o acórdão de apelação não teria enfrentado teses centrais
(prevalência das normas municipais e aprovação administrativa da obra), teria
deixado de realizar juízo de valor sobre os dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais invocados, teria sido omisso quanto à delimitação da extensão
da demolição e quanto ao princípio da adstrição ao pedido, e teria deixado de
observar precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a primazia das regras
municipais em matéria urbanística; e
b) 4o, § 1o, da
e 1.228, do Código Civil, já que o
Lei n. 6.766/1979,
acórdão recorrido teria afastado a competência municipal para definir usos e
índices urbanísticos e teria restringido desproporcionalmente o direito de
propriedade, mesmo diante da aprovação do projeto pela municipalidade.
Requer o provimento do recurso para que se decrete a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração, determine o retorno dos autos ao Tribunal de
origem e se oportunize o enfrentamento específico das teses e dispositivos
invocados; Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se reconheça a prevalência das normas municipais e se julgue
improcedente a demolição, com inversão do ônus de sucumbência (fls. 571-599).
Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ e Súmula n.
282 do STF), por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), pela
vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ), sustenta a inexistência de
violação do
e do
do Código de Processo Civil, e requer a
art. 489
art. 1.022
condenação por litigância de má-fé e a majoração dos honorários com base no
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 629-637).
art. 85,
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação demolitória em que a parte autora
pleiteou a paralisação da obra até a apuração das irregularidades e, posteriormente,
a demolição de parte da estrutura para sanar as irregularidades (fl. 633).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
determinar o desfazimento da edificação irregular em 120 dias, sob pena de
demolição pela autora às expensas da requerida, e condenou a ré ao pagamento de
custas, despesas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios
fixados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (fl. 577).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar
provimento à apelação, assentando a exigibilidade das restrições internas do
loteamento, a irrelevância da aprovação municipal frente ao regramento contratual,
e majorou os honorários para R$ 12.000,00, nos termos do
§ 8o e § 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil (fls. 565-568).
I - Arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil
No caso, os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes
termos (fl. 622):

Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

Na espécie, não foi identificado qualquer vício no julgado, mas mero
descontentamento com o resultado proclamado, porque a decisão do colegiado foi
bem explícita e motivada, na medida em que reconheceu os vícios construtivos na
obra realizada pela embargante, mormente considerando a inobservância das
restrições impostas ao uso da propriedade pela associação de proprietários,
notadamente ao direito de construir, em suplementação ao previsto na legislação
municipal, tratando-se de obrigações regularmente constituídas e de cumprimento
integral pelos proprietários do loteamento nas obras efetivadas no local, conforme
verificado no caso em tela, donde a viabilidade da demolição dos vícios
constatados, em adequação às irregularidades apuradas pela perícia técnica,
possibilitada, caso necessário, eventual complementação do laudo pericial em sede
de cumprimento do julgado, neutralizando os argumentos articulados no recurso.
Aliás, constou expressamente do acórdão:
“E, na espécie, a exigibilidade e observância das restrições impostas ao uso da
propriedade, notadamente ao direito de construir, proveio da incontroversa adesão
formal da empresa ré à associação de proprietários (autora) do Loteamento
Alphaville Ribeirão Preto, com lastro na aquisição dos lotes 14 e 15, Quadra 14C,
de modo que foram legitimas e adequadas as limitações estipuladas pelo
regulamento interno em complemento à legislação municipal, obrigações
decorrentes do vínculo negocial firmado entre as partes e inerentes à própria
natureza do loteamento, daí sendo descabida a alegada inaplicabilidade do instituto
ou violação das normas estabelecidas pelo município de Ribeirão
uma vez
Preto/SP,
que comporta obrigação do proprietário o cumprimento de ambos os diplomas (legal
e contratual), ainda que o último seja mais rigoroso, conforme a execução do
empreendimento na área do loteamento. [...] Donde a insubsistência da alegada
adequação da obra ou a inexistência de irregularidades, tese que não saiu do terreno
do subjetivismo, ocasião em que a solução da controvérsia decorreu, apenas e tão
somente, da perícia técnica realizada por profissional de confiança do juízo,
plenamente qualificado e habilitado para realizar a análise da propriedade e elaborar
o laudo, pautado no conhecimento especializado, aliado à isenção em relação à
divergência das partes, prevalecendo o constatado pelo expert, justificando a adoção
das medidas de saneamento mediante a demolição dos vícios constatados, daí sendo
medida de rigor a manutenção da conclusão adotada na sentença, neutralizando os
demais argumentos articulados no recurso. Foi o bastante.”.
Daí a subsistência do julgado nos moldes originários, pois a insatisfação foi
manejada contra o resultado adotado, mediante manifestação do inconformismo
contra a própria essência da motivação fática e do conteúdo jurídico, utilizados pela
turma para a formação do convencimento, tornando imprópria a via eleita para a
finalidade
perseguida, destarte estando exercido o
modificadora/infringente
prequestionamento dos temas para fins da futura utilização da via extraordinária e/ou
especial.

Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, tendo concluído pela
existência de vícios construtivos aptos a justificar a demolição, especialmente pela
prova pericial produzida, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 4o, § 1o, da
e
Lei n. 6.766/1979
1.228, do Código Civil
Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que a parte agravada se
desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a irregularidade da construção
efetuada pela parte agravante, nos seguintes moldes (fls. 566-568):

E, na espécie, a exigibilidade e observância das restrições impostas ao uso da
propriedade, notadamente ao direito de construir, proveio da incontroversa adesão
formal da empresa ré à associação de proprietários (autora) do Loteamento
Alphaville Ribeirão Preto, com lastro na aquisição dos lotes 14 e 15, Quadra 14C,
de modo que foram legitimas e adequadas as limitações estipuladas pelo
regulamento interno em complemento à legislação municipal, obrigações
decorrentes do vínculo negocial firmado entre as partes e inerentes à própria
natureza do loteamento, daí sendo descabida a alegada inaplicabilidade do instituto
ou violação das normas estabelecidas pelo município de Ribeirão
uma vez
Preto/SP,
que comporta obrigação do proprietário o cumprimento de ambos os diplomas (legal
e contratual), ainda que o último seja mais rigoroso, conforme a execução do
empreendimento na área do loteamento.
De tal arte, o conjunto probatório dos autos foi suficiente para demonstrar,
com segurança, a existência dos alegados vícios construtivos, mormente
considerando que a prova pericial produzida na origem, após analisar de forma
detalhada o local, concluiu expressamente que “foi possível verificar que as
construções erigidas nos lotes sob no 14 e 15, das quadras comerciais do Loteamento
Alphaville Ribeirão Preto não condizem com os projetos ora apresentados”, em
Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

especial ao apontar a realização em desacordo com o regulamento interno,
constatando a execução de área permeável menor, construções erigidas junto dos
recuos do subsolo e espelho d'água em desacordo no recuo frontal, págs. 317/318,
donde a análise técnica quanto a irregularidade da obra, em descumprimento das
regras vinculantes aos proprietários do loteamento.
Sobretudo porque, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o perito
consignou de forma expressa que “Conforme verificado no local na ocasião da
vistoria, pode-se afirmar que as obras edificadas nos lotes sob no 14 e 15 se
encontram em desacordo com o projeto aprovado pela Associação.”, pág. 313,
somado ao fato de que as construções “foram edificadas nos lotes comerciais do
loteamento Alphaville”, pág. 315, daí sedimentada a violação na obra efetivada pela
ré, em confronto ao conjunto de restrições impostas ao direito de construir, fato que
não se confunde com a simples anuência da municipalidade, insuficiente para a
integral regularização do empreendimento.
Donde a insubsistência da alegada adequação da obra ou a inexistência de
irregularidades, tese que não saiu do terreno do subjetivismo, ocasião em que a
solução da controvérsia decorreu, apenas e tão somente, da perícia técnica realizada
por profissional de confiança do juízo, plenamente qualificado e habilitado para
realizar a análise da propriedade e elaborar o laudo, pautado no conhecimento
especializado, aliado à isenção em relação à divergência das partes, prevalecendo o
constatado pelo expert, justificando a adoção das medidas de saneamento mediante
a demolição dos vícios constatados, daí sendo medida de rigor a manutenção da
conclusão adotada na sentença, neutralizando os demais argumentos articulados no
recurso. Foi o bastante.

Como se observa, o entendimento da Corte
está baseado nos
a quo
elementos probatórios dos autos.
Destaca-se que os fundamentos baseados em lei municipal não são
possíveis de análise em recurso especial por analogia ao enunciado da Súmula n.
280 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não
cabe recurso extraordinário".
Ademais, para rever tais argumentos e decidir pela regularidade da
construção, seria imprescindível o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é inviável nesta via, em razão da Súmula 7 do STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para R$12.500,00 os
art. 85
honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54490881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:54
Código de Controle do Documento: 37c900d9-0b9f-4474-9341-63cbb1710b2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.493.114 / SP
Número Registro: 2023/0400628-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122728220198260506
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : DAZIO VASCONCELOS - SP133791
JADE PIRES DE FRANÇA - SP417940
ALANA MIRELLA BORGES DO NASCIMENTO - SP443816
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS : EDUARDO PROTTI DE ANDRADE - SP218714
MARIANE MACEDO MATIOLA - SP348092
SAMEA SAMIDI SANTOS - SP369976
MARCELO ELIAS VALENTE - SP309489
VITOR CRUZ DE OLIVEIRA - SP423694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:22
Código de Controle do Documento: 57140f62-eea1-4846-91fb-0eefc4791ba2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:22
Código de Controle do Documento: 57140f62-eea1-4846-91fb-0eefc4791ba2